Tribunal: TJBA
Processo: 8068043-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068043-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE PROFESSORA APOSENTADA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS
ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC CRIADA PELA LEI ESTADUAL N. 8.261/2002. CAR
ÁTER GENÉRICO. IMPETRANTE QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO E SE APOSENTOU EM DATA ANTERIOR À EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Rejeita-se a prejudicial de decadência/prescrição, pois tratando-se, de impetração em face de ato omissivo, não incide o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, na esteira da inteligência da Súmula 85 do STJ.

Impetrante que ingressou no serviço público e se aposentou em data anterior à EC 41/03, fazendo
jus
à paridade remuneratória.

Reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC com sua extensão aos inativos. Precedentes do STF e da Seção Cível de Direito Público do TJBA.

Rejeição da preliminar suscitada. Concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n
°
8068043-95.2024.8.05.0000

de Salvador, em que figura como Impetrante -

RITA DE CASSIA DOS SANTOS PEREIRA

e Impetrados – SECRETÁRIO DE

ADMINISTRAÇÃO

DO ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A) Rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia;

B) Conceder a segurança, impondo aos Impetrados a obrigação de

implantar a Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC nos proventos de inatividade da Impetrante, na matrícula nº 11194482, nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores em atividade, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária;

B) Não condenar os impetrados quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

2/A